Tribunal: TJMT
Processo: 1022736-25.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022736-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OESTEMIX CONCRETO LTDA - CNPJ: 00.871.663/0001-81 (APELANTE), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
—
MANDADO DE SEGURANÇA
— COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
–
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA

— DECLARAÇÃO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA — SÚMULA Nº 213 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —

POSSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO -
SENTENÇA RETIFICADA.

1.

O pedido de
inconstitucionalidade
incidental dos artigos 100 a 100 -G da Lei Estadual nº 4.547/1982 não devem prosperar, uma vez que a questão já foi decidida pelo Órgão Competente, por meio da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

2.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que “
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
” (Ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE).

3.

Nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança.

4.

Recurso conhecido e provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1022736- 25.2019.8.11.0041, concedeu em parte a segurança para determinar que as autoridades coatoras deixem de exigir da empresa impetrante o pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, a partir do exercício de 2020.

A parte apelante discorre que “
No Mandado de Segurança foi questionada a legalidade dos artigos, específicos, que previam a cobrança da taxa TACIN, instituída por meio da Lei Estadual nº. 4.547, de 27 de dezembro de 1982. Ou seja, não houve afronta a Súmula 266 do STF
. “.

Assevera que “
não teve como objetivo discutir ato genérico e normativo objeto da Lei Estadual nº. 4.547/1982, mas, sim, buscou controverter a legalidade da cobrança de débito relacionado à Taxa de Segurança Contra Incêndio [TACIN] lançado em seu Sistema de Conta Corrente Fiscal da empresa em Maio de 2019, a qual reputou indevida”
.

Defende que “
no caso em comento foram questionados artigos específicos das Leis que produziram efeitos concretos, imediatos e contínuos ao direito líquido e certo da Impetrante, de modo que a sua aplicabilidade feriu direito subjetivo da Apelante”.

Aduz que “
no caso dos autos, o mandado de segurança impetrado atacou os artigos 100 a 100-G da Lei Estadual nº 4.547/1982, os artigos 100 a 100-G da Lei nº 9.067/08, assim como, os artigos 7, 8, 9 e 10 do Decreto nº 2.063/2009, que instituíram a TACIN e que produziu efeitos imediatos, concretos e contínuos desde a sua publicação. Ou seja, não estamos tratando de lei em tese, e/ou lei abstrata!”
.

Alega que “
acompanhando a jurisprudência recente da Suprema Corte acerca do tema, é incontroverso que no caso em tela o contribuinte obrigou-se a pagar uma taxa considerada inconstitucional, visto que a prevenção e o combate de incêndio são da ordem de serviços pertinentes à segurança pública e atividades essenciais do Estado, custeadas, portanto, por imposto. Ora, modular seus efeitos a partir do exercício de 2020 é prejudicar ainda mais o contribuinte bombardeado por carga tributária alta praticada no país. É coibir seu direito a restituir valores pagos ilegalmente ao Estado, corroborando com enriquecimento ilícito do mesmo.

Afirma que “
declarada a inconstitucionalidade de uma norma legal, os efeitos retroagem à época de sua edição, ou seja, os efeitos são “ex tunc”. Considerando que a TACIN recolhida pela Apelante por força de lançamento e cobrança do Apelado revela-se totalmente indevida, assiste-lhe o direito a restituição do indébito relativo aos valores recolhidos a esse título, nos termos do art. 1656, do Código Tributário Nacional.
“.

Requer seja recebido o presente recurso nos seus efeitos, a fim de que este Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso dê provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e:

Reconhecer o mandado de segurança como o instrumento processual adequado para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 100 a 100-G da Lei Estadual nº 4.547/1982, dos artigos 100 a 100-G da Lei nº 9.067/08, assim como, dos artigos 7, 8, 9 e 10 do Decreto nº 2.063/2009, com efeitos
ex tunc
, por ofender os dispositivos constitucionais e legais retro descritos;

Após o reconhecimento da via mandamental como própria, seja mantida a sentença cujo fundamento reconheceu o direito líquido e certo da Impetrante para que a Autoridade Coatora deixe de exigir o pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN;

RECONHECER O DIREITO Á RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO, via ação própria, RELATIVO AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, VEZ QUE A COBRANÇA POR TAXA DE SERVIÇO DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) FOI CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL.

Certidão de Tempestividade no id. 73682461.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto (Id.

73682463).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 77753481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022